Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005319-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Nulidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVADO), MAIZA MEDEIROS - CPF: 265.865.681-53 (AGRAVADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Da decisão que inadmite ou nega seguimento a recurso extraordinário cabe o agravo previsto no artigo 1.042 ou o agravo interno do artigo 1.030, §2º, ambos do CPC.

Revela-se manifestamente incabível qualquer outra via, seja ação autônoma ou recurso, contra a decisão da Vice-Presidência que inadmite/nega seguimento a recurso extraordinário. Logo, inadmissível impugnar a decisão de admissibilidade por via transversa, ou seja, não prevista pelo CPC.

A insistência no processamento de demanda sem previsão legal, e cujo objeto e causa de pedir são os mesmos constantes de recurso já interposto, implica
litigância de má-fé, ante a
dedução de pretensão contra texto expresso de lei, bem como oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, procedimento de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos dos incisos I, IV, V e VI do artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Selma de Oliveira Borges,
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
contra a decisão que indeferiu a petição inicial da Ação
Declaratória n. 1005319-80.2022.8.11.0000, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, e determinou o arquivamento imediato do feito. (id 122617471)

A agravante afirma em síntese que
“no caso em tela, o que se busca, é uma sentença declaratória de que se trata de coisa julgada a decisão de mérito proferida no Quinto Juizado Especial. Portanto, na verdade, o que não é cabível, e o que que é teratológico, é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinar o processamento de uma ação com trânsito em julgado no juizado Especial na justiça comum”.

Argumenta que
“as ações declaratórias não tem força de recurso, e tão pouco, a presente ação busca a reforma de acordão proferido nesse Egrégio Tribunal. No entanto, diante, do equívoco inexplicável, da repetição de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, que já havia sido inadmitido pelo STF. O aqui agravante não vislumbrou outra opção, a não ser se proteger para eventual ação rescisória nos autos apensos. Ressaltando que esse é o fundamento da presente ação declaratória”.

Assevera que
“a coisa julgada, pode, e deve ser declarada em qualquer instancia e grau de jurisdição. Portanto, o que se espera ao requerer o translado da decisão proferida na declaratória é a retratação da inadmissibilidade do recurso extraordinário, para ser apreciado o juízo de retratação previsto no nosso ordenamento jurídico”.

Salienta que
“não há dúvida que o STF ao remeter o Recurso Extraordinário a esse Tribunal, buscou na verdade a retratação da decisão proferida”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja apreciado e exercido o juízo de retratação e julgar monocraticamente os autos para dar seguimento à ação declaratória para apreciar a liminar requerida.

No caso da não retratação, requer seja o presente recurso submetido ao colegiado, na forma de agravo interno, para que seja declarada que a sentença de adjudicação no então Quinto Juizado ofende a coisa julgada.

Recurso tempestivo (id 127619163).

Sem contrarrazões (id 130842656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, em cuja petição o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, antes de se passar à análise do mérito recursal, necessária uma síntese do trâmite processual deste feito.

A agravante ajuizou a presente ação declaratória de coisa julgada em face da decisão exarada por esta Vice-Presidência, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n. 0111966-63.2015.8.11.0000, que
negou seguimento ao recurso extraordinário
ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660).

A autora/agravante asseverou que
“a presente ação busca demonstrar a querela nullitatis insanabilis, no bojo da decisão dos autos apensos, ou seja, se trata de coisa julgada a adjudicação, e matéria preclusa a decretação de fraude à execução ambas nos autos 2004/208”
.

Argumentou que
“a presente declaratória, traz em seu bojo, documentos comprobatórios que comprovam que a adjudicação do lote denominado nº I, trata-se de coisa julgada material, em razão da fraude à execução decretada nos autos 2004/208, que tramitou no então juizado do Planalto, hoje Quinto Juizado. Requer-se ainda, nessa ação, o Translado dessas declarações para os autos de agravo regimental em apenso”
.

Salientou que
a competência para a análise desta ação é do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
“em razão do juízo de piso não ter competência para apreciar o juízo de retratação no recurso extraordinário”.

Por fim, requereu o deferimento de tutela de evidência para declarar que a adjudicação do lote denominado nº 1 encontra-se abrangida pela coisa julgada, bem como para declarar precluso o direito de anulação ou rescisão da decisão interlocutória que decretou a fraude a execução em desfavor da empresa Aracruz.

No mérito, pugnou para que fosse mantida a tutela de evidência em sua totalidade para ser transladada a decisão destes autos para os do agravo interno em apenso (0111966-63.2015.8.11.0000)

Por sua vez, conforme relatado, esta Vice-Presidência, em decisão monocrática,
indeferiu de plano a inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, e determinou o arquivamento imediato do feito.

Consignou-se na decisão agravada que a Vice-Presidência, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC,
negou seguimento ao recurso extraordinário
interposto nos autos da Ação Declaratória n. 0111966-63.2015.8.11.0000, em aplicação do Tema 660 do STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral quando a controvérsia se referir à coisa julgada, por ser necessária a prévia análise de normas infraconstitucionais.

Assim, irresignada com a referida decisão, a ora agravante, naqueles autos, interpôs agravo interno, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do CPC, o qual ainda está pendente de julgamento pelo Órgão Especial deste Sodalício.

Nessa linha, na decisão ora agravada, concluiu-se ser
incabível qualquer outra via, seja ação autônoma ou recurso, contra a decisão da Vice-Presidência que inadmite ou nega seguimento a recurso extraordinário. Logo, inadmissível impugnar a decisão de admissibilidade por via transversa, ou seja, não prevista pelo CPC.

Salientou-se, ainda, que
a própria autora, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n.

0111966-63.2015.8.11.0000, interpôs o recurso cabível contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, qual seja, o agravo interno, o qual se encontra pendente de julgamento, o que configura, inclusive,
falta de interesse de agir, por inexistir a presença da necessidade e utilidade na presente declaratória.

Não satisfeita, a agravante interpôs o presente agravo interno,
não trazendo nenhum argumento novo apto a impugnar o fundamento da decisão ora atacada.

Com efeito, reitera a agravante que “
(...)
diante do equívoco inexplicável da repetição de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
, que já havia sido inadmitido pelo STF. O aqui agravante não vislumbrou outra opção, a não ser se proteger para eventual ação rescisória nos autos apensos. Ressaltando que esse é o fundamento da presente ação declaratória”.

Insiste em afirmar que
“
o que se espera ao requerer o translado da decisão proferida na declaratória
é a retratação da inadmissibilidade do recurso extraordinário
, para ser apreciado o juízo de retratação previsto no nosso ordenamento jurídico”
.

Diante desse quadro, verifica-se que os argumentos do presente agravo interno são os mesmos, razão pela qual a decisão dever ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passam a ser expostos doravante.

Revela-se patente que a pretensão da agravante é possibilitar, por meio desta ação declaratória,
a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
interposto nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n.

0111966-63.2015.8.11.0000.

Porém, consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão
que inadmite recurso extraordinário cabe agravo previsto no 1.042, e da decisão que lhe nega seguimento com fundamento na sistemática de repercussão geral cabe o agravo interno do artigo 1.030, § 2º.

Portanto, quando a decisão inadmitir o recurso sem a aplicação da sistemática de
repercussão geral, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Por sua vez, na hipótese de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral,
caberá agravo interno ao tribunal
local (
artigo 1.030, § 2º, do CPC).

Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local em relação ao recurso extraordinário são o agravo aos tribunais superiores (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno ao tribunal recorrido (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos.

Logo,
incabível qualquer outra via, seja ação autônoma ou recurso, contra a decisão da Vice-Presidência que inadmite/nega seguimento a recurso extraordinário
. Logo, inadmissível impugnar a decisão de admissibilidade por via transversa, ou seja, não prevista pelo CPC.

Ademais, conforme visto anteriormente, a própria autora, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Acórdão n.

0111966-63.2015.8.11.0000, interpôs o recurso cabível contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, qual seja, o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2º, do CPC, o qual, repita-se, encontra-se pendente de julgamento.

Nessa linha, o
Órgão Especial deste Sodalício irá analisar, na sede adequada (agravo interno do art. 1.030,, § 2º, do CPC) a adequação da aplicação do Tema 660 por esta Vice-Presidência, que serviu de fundamento para a negativa de seguimento do apelo extremo, e que também constitui o objeto da presente demanda. Assim, não há nenhuma razão para o apensamento deste feito aos da Ação n.
0111966-63.2015.8.11.0000, notadamente porque possuem o mesmo objeto e causa de pedir.

Não por outro motivo conclui-se pel
a falta de interesse de agir, porquanto além de a presente ação não constituir a via adequada para impugnar
a decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário
, não se verifica, igualmente, a presença da necessidade e utilidade desta ação, pois, como visto acima, a parte já interpôs o recurso cabível contra o
decisum
que negou seguimento ao apelo extremo (o qual constitui o objeto desta demanda).

Diante desse quadro, por total incompatibilidade do procedimento distribuído a esta Vice-Presidência, sem qualquer amparo no Código de Processo Civil ou outra legislação, assim como a falta de interesse de agir, caminho não há a não ser o indeferimento de plano da inicial, com o consequente arquivamento dos autos.

Nesse contexto,
o agravo interno deve ser desprovido, para manter o
indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, e o arquivamento imediato do feito.

Por fim, conforme advertido na decisão anterior, constata-se a
clara pretensão da ora agravante de desvirtuar as hipóteses legais de previsão de impugnação das decisões da Vice-Presidência que fazem o juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, o que reclama a imposição de multa por litigância de má-fé.

Isso, porque ao insistir no processamento de demanda sem previsão legal, e cujo objeto e causa de pedir são os mesmos constantes de recurso já interposto, ficam evidentes a dedução de pretensão contra texto expresso de lei, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, o procedimento de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e a provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos dos incisos I, IV, V e VI do artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e
condeno a agravante ao pagamento de multa de litigância de má-fé,

no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 80, I, IV, V e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022